Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700052-17.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALVES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o DF a consulta médica na especialidade de psiquiatria. Em resumo, alega que se acham presentes os elementos autorizadores da concessão da tutela vindicada, tendo em vista a urgência de ser submetida ao atendimento médico, diante de seu quadro de saúde de epilepsia, depressão e síndrome do pânico. Postula a concessão do efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade da alegação e o fundado risco de dano irreparável. Consoante Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” O documento de ID 81457651 – PAG 3 indica que a paciente foi inserida no sistema de regulação em 15/10/2020 e aguarda a consulta com profissional da área de psiquiatria. Consta no mesmo documento que a paciente é portadora de epilepsia, depressão grave e síndrome do pânico. Os relatórios médicos (ID 81457651 PAG 1-2 processo de origem – 0702863-33.2021.8.07.0016), ainda que de rede particular, informam que a paciente já vem fazendo acompanhamento psiquiátrico há 18 anos. Tais elementos evidenciam a urgência do atendimento com o especialista da área de psiquiatria, pois considerando a data da inserção no sistema de regulação do SUS (15/10/2020), a paciente já espera a consulta por quase 100 dias, e não há nenhuma informação no processo acerca de agendamento para o atendimento. Nesse quadro, entendo que a demora do Poder Público, sem previsão alguma em promover o atendimento postulado, poderá agravar o quadro de saúde da paciente. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo ativo para determinar que o DF, em 15 dias, realize o atendimento da paciente na especialidade de psiquiatria geral na rede pública ou em estabelecimento conveniado, sob pena de incidência de multa. INTIME-SE A CENTRAL DE REGULAÇÃO POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 22 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito